Tribunal: TJMT
Processo: 1030589-22.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1030589-22.2018.811.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: BRUNA MARCELINA DA SILVA FARIAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 28797976):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1030589-22.811.0041. RELATOR DES. Sebastião Barbosa Farias, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente foram rejeitados (ID. 41170487).
A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 85, §2o, do CPC, ao argumento de que o arbitramento dos honorários advocatícios de forma equitativa seria permitido somente de forma subsidiaria, ou seja, quando impossível a aplicação dos parâmetros legais, entre 10% a 20% do valor da condenação. Aduz que, in casu, o referido critério seria inviável, pois não se trataria de causa de baixo valor ou proveito econômico inestimável ou irrisório.
Recurso tempestivo (ID. 44346964).
Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 48362987).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação ao artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, o Recorrente defende que deveria prevalecer, in casu, a fixação de honorários sucumbenciais entre 10% e 20% do proveito econômico obtido, nos termos da legislação, e não a sua determinação por equidade.
Neste ponto, consignou-se no acórdão recorrido (ID. 28797974):
“Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação, consoante art. 85 § 8o, do CPC que determina: Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
No caso em apreço, observa-se que o valor arbitrado dos honorários advocatícios, mesmo que nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, foram fixados abaixo dos princípios da razoabilidade. Ainda que ponderados, não condizem com o senso de remuneração de honorários advocatícios.
Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 928,51(novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), sendo este o menor valor da tabela, verificado que o quantum arbitrado pelo juízo singular está aquém do menor número da tabela de honorários dos causídicos, entendo necessário majorar os honorários advocatícios.
O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).
Ademais, é importante assinalar que valor de condenação a menor do pleiteado não deve caracterizar sucumbência recíproca, muito menos, a obrigação de satisfaze-la totalmente. O bem jurídico considerado pauta-se pelo direito à indenização, ainda que em percentual abaixo da quantia pleiteada, pois o que prepondera é o cunho condenatório.
Aplicável ao fato, o disciplinado pelo art. 86, parágrafo único, do CPC, que determina:
Art. 86 – (...)
Parágrafo único - Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas pelos honorários.
O que se depreende dos autos é que a autora apelante decaiu de parte mínima do pedido, especialmente porque a sucumbência prevalecente é essencialmente qualitativa, isto é, o bem jurídico considerado pauta-se pelo direito à indenização. As circunstâncias do caso em tela mostram-se suficientes para embasar a condenação integral da seguradora apelante ao pagamento das despesas sucumbenciais (STJ, REsp 1200645/SP). ”
Dessa forma, para alterar a conclusão do Tribunal de origem que fixou honorários pelo critério da equidade, seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS. ART. 105, III, ALÍNEAS "A" E "C", DA CF/1988. QUESTÕES PRELIMINARES – RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SEGURADORAS: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 20, § 3o, DO CPC/1973. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO. (...) 5. Todavia, não se pode conhecer do apelo nobre interposto pelo Condomínio diante do óbice da Súmula 7/STJ. Nesses casos, a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC. 6. Sendo assim, o arbitramento da verba honorária pelo critério da equidade, na instância ordinária, é matéria de ordem fática, insuscetível de reexame na via especial nos termos da Súmula 7/STJ, que assim orienta: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". (REsp 1532514/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 17/05/2017)”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII